Tribunal: TJBA
Processo: 8051978-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051978-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA CONSUMERISTA DA DEMANDA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA POR MATÉRIA SOBRE A REGRA DE PREVENÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação revisional de contratos de empréstimo consignado proposta pelo Requerente em face da Associação Beneficente para Servidores Públicos (ABESP), visando a limitação dos juros remuneratórios e a repetição do indébito. A demanda foi inicialmente distribuída à 4ª Vara de Relações de Consumo, que declinou da competência por prevenção, em virtude da existência de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, que tramitara perante a 9ª Vara Cível e Comercial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, diante de ação anterior entre as mesmas partes, deve prevalecer sobre a competência por matéria; e (ii) se, no caso de ação revisional de empréstimo consignado com características consumeristas, a competência da Vara de Relações de Consumo é absoluta, prevalecendo sobre qualquer regra de competência relativa. III. Razões de decidir 3. O conflito está regularmente instaurado, nos termos do art. 66, II, do CPC, uma vez que dois juízos de igual hierarquia declinaram da competência. 4. A relação jurídica discutida na ação é de natureza consumerista, pois envolve prestação de serviços financeiros, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. A Lei Estadual nº 10.845/2007 (art. 69) atribui às Varas de Relações de Consumo a competência exclusiva para processar e julgar litígios decorrentes de relações de consumo, o que confere a essa competência caráter absoluto. 6. A regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, possui natureza relativa e não tem o condão de afastar competência absoluta estabelecida em razão da matéria. 7. A competência absoluta prevalece sobre as regras de prevenção e deve ser respeitada, ainda que haja ação anterior extinta sem resolução do mérito, distribuída a juízo incompetente materialmente. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: “1. A competência das Varas de Relações de Consumo, fixada por lei estadual em razão da matéria, é absoluta e prevalece sobre a regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC. 2. A existência de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, não desloca a competência para juízo incompetente materialmente, ainda que prevento”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 59, 64, §1º, 66, II e 286, II; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8051978-88.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator